Tribunal: TJSP
Processo: 1013584-33.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO. O Juízo a quo apreciou toda a matéria relevante para a solução da controvérsia, nos lindes da pretensão. Vício inexistente. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS. A apelada

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO. O Juízo a quo apreciou toda a matéria relevante para a solução da controvérsia, nos lindes da pretensão. Vício inexistente. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS. A apelada não demonstrou a relação jurídica mantida entre as partes nem a inadimplência da apelante, que teria sido a causa da negativação. Contestação desacompanhada de qualquer documento capaz de comprovar a regular contratação de cartão de crédito entre as partes. Sequer as faturas foram trazidas aos autos. Não se poderia exigir da autora que provasse não ter contratado com a ré. Dívida declarada inexistente. Valor discutido declarado inexigível. Exclusão das respectivas restrições determinada, nos limites da lide. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – COMPENSAÇÃO INDEVIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA no 385 E TEMA-REPETITIVO no 922 – DANO TEMPORAL (DESVIO PRODUTIVO) INDENIZÁVEL TAMBÉM AUSENTE – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO. Induvidosa prática d'alguma conduta do art. 80 do Código de Processo Civil não verificada. Multa excluída. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013584-33.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PATRICIA APARECIDA PEDROSO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-33.2018.8.26.0020 -Voto no 2856
2
VOTO No: 2856
APEL.No: 1013584-33.2018.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO (3a VC F REG XII - NOSSA SENHORA DO Ó)
APTE. : PATRÍCIA APARECIDA PEDROSO MARTINS (JUST GRAT)
APDO. : CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO
CARACTERIZAÇÃO. O Juízo a quo apreciou toda a matéria
relevante para a solução da controvérsia, nos lindes da
pretensão. Vício inexistente.
RECURSO DESPROVIDO
NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
DISCUTIDO NOS AUTOS. A apelada não demonstrou a relação
jurídica mantida entre as partes nem a inadimplência da
apelante, que teria sido a causa da negativação. Contestação
desacompanhada
de
qualquer
documento
capaz
de
comprovar a regular contratação de cartão de crédito entre as
partes. Sequer as faturas foram trazidas aos autos. Não se
poderia exigir da autora que provasse não ter contratado com
a ré. Dívida declarada inexistente. Valor discutido declarado
inexigível. Exclusão das respectivas restrições determinada,
nos limites da lide. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO
DANOS MORAIS RESTRIÇÕES
PREEXISTENTES

COMPENSAÇÃO
INDEVIDA

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÚMULA no 385 E TEMA-
REPETITIVO
no
922
–
DANO
TEMPORAL
(DESVIO
PRODUTIVO) INDENIZÁVEL TAMBÉM AUSENTE – MERO
ABORRECIMENTO RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. Induvidosa prática d'alguma conduta do
art. 80 do Código de Processo Civil não verificada. Multa
excluída. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação
interposta
por
PATRÍCIA
APARECIDA
PEDROSO MARTINS nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO”, que move em face de CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-33.2018.8.26.0020 -Voto no 2856
3
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, restando a apelante condenada por litigância de má-fé, nos
moldes da sentença de fls. 154/157, da Juíza FLAVIA BEZERRA TONE
XAVIER, da qual se adota o relatório.
A apelante alega, em síntese, que: a) a sentença é extra
petita; b) não houve a demonstração da efetiva dívida, que autorizaria a
inscrição de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito
em razão da alegada inadimplência; c) cumpria à apelada provar a dívida que
deu origem ao apontamento discutido nos autos; d) é indevida a inscrição de
seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção; e) faz jus à indenização
pelos danos morais; f) a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça é
inaplicável ao caso em concreto; g) não agiu com dolo processual, devendo ser
excluída a pena por litigância de má-fé imposta pelo Juízo a quo; h)
subsidiariamente, o valor da multa por litigância de má-fé deve ser reduzido (fls.
160/196). Sem preparo, por força da gratuidade de justiça (fl. 36).
Às fls. 208/220, contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, não há que ser acolhida a alegação de que a
sentença é extra petita.
Neste
diapasão,
em
observância
à
necessária
congruência que deve existir entre a sentença e o pedido inicial, prevê o art. 141
do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei
exige iniciativa da parte.” (Grifei)
Vale dizer: “(...) Segundo o princípio da correlação ou da
congruência, o juiz deve se 'pronunciar sobre tudo o que foi pedido e só sobre o que
foi pedido.' Nesse sentido, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier que: 'Como já se acentuou
na primeira parte deste trabalho, tem de haver uma correlação entre o 'objeto' da ação e
o 'objeto' da sentença. Esta regra é fruto do dúplice dever do juiz, de se pronunciar
sobre tudo o que foi pedido e só sobre o que foi pedido.' Assim sendo, é defeso ao juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-33.2018.8.26.0020 -Voto no 2856
4
proferir sentença aquém do pedido suscitado pelo autor (decisão citra petita), bem como
fora dele (decisão extra petita) ou além (decisão ultra petita). (...)” (TJSP; Apelação no
0197502-69.2008.8.26.0000; 9a Câmara de Direito Público; Rel. Des.
OSWALDO LUIZ PALU; J. 31/08/2011 Grifei).
Analisando detidamente os autos, verifica-se no caso
vertente que a sentença apreciou toda a matéria relevante para a solução da
controvérsia existente entre as partes, sem se apartar dos lindes da pretensão.
Assim, não há no decisum o vício propalado.
Quanto às questões de fundo, porém, a irresignação
comporta parcial abrigo.
Com relação à inexigibilidade da dívida, a apelada deixou
de demonstrar a efetiva relação jurídica mantida entre as partes, bem como o
estado de inadimplência da apelante, que teria sido a causa da inscrição de
seus dados cadastrais nos órgãos de proteção ao crédito.
Apesar de a apelada alegar que a apelante estava
inadimplente em relação ao cartão de crédito que seria de sua titularidade, não
demonstrou tal fato: a contestação veio desacompanhada de qualquer
documento capaz de comprovar a regular contratação de um cartão de crédito
entre as partes, e sequer as respectivas faturas foram trazidas aos autos, para
eventualmente assegurar a exigibilidade de qualquer valor capaz de autorizar a
incontroversa negativação em disputa.
Portanto, e uma vez que não se poderia exigir da autora
que provasse não ter contratado com a ré (prova diabólica), resta patente a
necessidade de ser declarada a inexistência da dívida e a inexigibilidade do
valor discutido. Logo, deve ser determinada a exclusão dos dados cadastrais da
apelante dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos apontamentos
discutidos entre as partes, respeitados naturalmente os limites da lide.
No que tange ao dano moral, o recurso não vinga.
É que não há provas suficientes de que os apontamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-33.2018.8.26.0020 -Voto no 2856
5
anteriores dos dados cadastrais da apelante nos órgãos de proteção ao crédito
eram efetivamente ilegítimos (fls. 107/108).
Cumpria a ela, no momento processual oportuno, provar
de forma robusta a ilegitimidade das restrições prévias, que permaneciam
públicas quando da negativação em debate, o que não ocorreu.
É verdade que a réplica alude a discussão judicial doutra
anotação, algures - o que não basta, porém, à ilação de que era realmente
indevida. “A mera discussão judicial não é suficiente para considerar indevida a
inscrição anterior” (TJSP, 28a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1042991-77.2014.8.26.0100, excerto do voto condutor).
De toda forma, a ação referida - processo sob autos no
1121152-62.2018.8.26.0100 - logrou solução de improcedência transitada em
julgado (consulta realizada em 23 de outubro de 2020, às 22h55min). Daí que o
apontamento era idôneo e não merece guarida a pretensão indenizatória.
Com efeito, “da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (STJ, Súmula no 385).
Vale explicitar que “embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - 'quem já é registrado como
mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição
do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito', cf. REsp
1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas
contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular” (STJ, 2a Seção:
Recurso Especial no 1.386.424/MG, grifos adicionados - julgamento proferido
sob o rito dos recursos repetitivos, que desaguou no Tema-Repetitivo no 922).
Neste passo, acresço que tampouco o dano temporal
(desvio produtivo) se desenhou: os fatos narrados a seu pretexto - contatos ao
serviço de atendimento a clientes da apelada, contratação de advogado - não
vão além dos aborrecimentos do cotidiano, que não rendem ensejo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-33.2018.8.26.0020 -Voto no 2856
6
indenização.
Conforme já decidido, “não se desconhece a Teoria da
Perda do Tempo Útil e do Desvio Produtivo do Consumidor. A propósito, muito
apropriadas se revelam as palavras do Desembargador fluminense Luiz
Fernando Ribeiro de Carvalho, que ao sustentar a incidência de danos morais
em situações como a presente, afirma que 'o tempo, pela sua escassez, é um
bem precioso para o indivíduo, tendo um valor que extrapola sua dimensão
econômica. A menor fração de tempo perdido em nossas vidas constitui um
bem irrecuperável. Por isso, afigura-se razoável que a perda desse bem, ainda
que não implique em prejuízo econômico ou material, dê ensejo a uma
indenização. A ampliação do conceito de dano moral, para englobar situações
nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo livre em razão da
conduta abusiva do outro, não deve ser vista como um sinal de uma sociedade
que não está disposta a suportar abusos' (Dano moral em caso de
descumprimento de obrigação contratual, in AMAERJ Notícias Especiais, no 20,
junho/2004).
Todavia, os fatos narrados na petição inicial constituem
mero aborrecimento, insuscetível de reparação por dano moral, até porque os
reclamos efetuados não podem ser considerados como fora da normalidade na
atual sociedade.
Para que ocorra o dano moral é preciso a existência de
uma dor subjetiva, que fugindo à normalidade do homem médio venha lhe
causar quebra em seu equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu
bem-estar, o que não é a hipótese dos autos” (TJSP, 31a Câmara de Direito
Privado: Apelação no 1001416-11.2018.8.26.0210, excerto do voto condutor).
Finalmente, à míngua da induvidosa prática d'alguma das
condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, estou em que
descabido aplicar à apelante sanções por litigância de má-fé.
Do exposto, provejo parcialmente o recurso, para (i) nos
limites da lide (a) declarar a inexistência da dívida e a inexigibilidade do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013584-33.2018.8.26.0020 -Voto no 2856
7
mais bem identificados nos autos, máxime a fls. 34, e (b) determinar a exclusão
dos apontamentos correlatos dos cadastros de proteção ao crédito, mediante
ofícios que o Juízo a quo expedirá com a baixa dos autos; (ii) arredar a multa
por litigância de má-fé versada na sentença.
Sucumbência doravante recíproca, cada parte arcará com
a metade das custas e despesas processuais, bem assim com os honorários
advocatícios dos patronos dos adversos, sempre em um mil reais hoje (art. 85,
§§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil). Repisa-se em prol da autora,
porém, a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator